Tribunal: TJSP
Processo: 0003868-02.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnação parcialmente acolhida com extinção do cumprimento de sentença. Deferimento de tutela antecipada para retirada do nome da autora (falecida) dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Descumprimento por 599 dias. Multa diária acumulada no valor de R$599.000,00. Vedação ao

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnação parcialmente acolhida com extinção do cumprimento de sentença. Deferimento de tutela antecipada para retirada do nome da autora (falecida) dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Descumprimento por 599 dias. Multa diária acumulada no valor de R$599.000,00. Vedação ao enriquecimento sem causa. Ponderação. A interpretação literal do artigo 537, § 1o, do CPC, deve ser mitigada em casos excepcionais. Valor total da multa reduzido para R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Desídia do Banco Público que adotou conduta intolerável de desrespeito à r. decisão judicial. Constatação de desnecessário desperdício de dinheiro público em razão de inadequada afronta à ordem judicial. Caracterização plena de descumprimento inaceitável de decisão judicial, o que, em consequência, resulta em afronta ao Estado Democrático de Direito. Determinação de remessa de cópia dos autos, capa a capa, mediante expedição de ofício para Nobres Instituições que podem, eventualmente, averiguar os fatos descritos na lide, respeitado seu livre convencimento e dentro de suas respectivas competências, para as providências próprias.
Recurso parcialmente provido, com determinação.